Tribunal: TJSP
Processo: 2157906-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - Insurgência do credor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada ante a necessidade da instauração do contraditório - Mero ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela - Decisão mantida - Recurso desprovido.